Tribunal: TJBA
Processo: 8046605-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8046605-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s):AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MAJORADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a fraude em contratação de empréstimo consignado e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00
(oito mil reais).

II. Questão em discussão
2.
Há cinco questões em discussão: (i) a regularidade da contratação do empréstimo; (ii) a existência de danos materiais e morais a serem indenizados; (iii) a forma de devolução dos valores (simples ou em dobro); (iv) o acerto do valor arbitrado para os danos morais; e (v) a possibilidade de compensação de valores com o crédito supostamente disponibilizado.

III. Razões de decidir
3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a validade da contratação negada pela consumidora.

4. As provas
demonstram
falha de segurança e fraude, pois os registros de acesso digital são de estados diversos do domicílio da autora e o crédito foi transferido para conta
em
instituição financeira,
aberta
de modo também fraudulento
e encerrada em curto prazo,
conforme o que ficou evidenciado outra ação judicial, já transitada em julgado.
5. O banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A restituição deve ocorrer em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de má-fé, seguindo a tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

7. O dano moral é configurado pela subtração indevida de verba alimentar de pessoa idosa e de parcos recursos, justificando-se a majoração do valor para R$10.000,00
(dez mil reais)
para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. É incabível a compensação de valores prevista no art. 182 do Código Civil, uma vez comprovado que a autora jamais recebeu o montante do empréstimo, que foi desviado para terceiros.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso
do réu
provido em parte
. Recurso da autora
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8046605-10.2024.8.05.0001
,

em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ANA MARIA DOS SANTOS GOMES e BANCO BMG S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU
e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO D
A AUTORA
, nos termos do voto condutor.